Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MAU TEMPO. FORÇA MAIOR. DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO ADEQUADAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 736,00 referente a diária e passeio perdidos por um dia de viagem, além de compensação por danos morais que teria suportado em razão da falha na prestação de serviço de transporte aéreo a cargo da parte recorrida. Narra ter adquirido passagens aéreas da parte recorrida para viajar até o aeroporto de Guarulhos no dia 11/12/2019, de onde partiria para Paris pela mesma companhia. Em razão do atraso de mais de quatro horas no voo para Guarulhos, perdeu o voo internacional. Assevera que não lhe foi prestada assistência durante o atraso no primeiro voo, tendo passado mais de 6 horas sem qualquer refeição. Ademais, como foi reacomodada em voo que sairia no dia seguinte, foi encaminhada para pernoitar em um hotel, que, no entanto, estava lotado, vindo a dormir no chão do saguão do hotel. Acrescenta ter sofrido constrangimento no voo para a Cidade-Luz porque havia feito ‘upgrade’ para voar com sua namorada na classe executiva (“Cabine Business”), o que não foi possível porque o voo estava lotado e não possuía mais assentos como os reservados no voo originário. Ainda, precisou viajar por 12 horas sem sua companheira, pois foram acomodados em assentos distantes. Por fim, foi surpreendida com a notícia de que sua mala havia ficado no Brasil e só chegaria no dia seguinte. Afirma que tais circunstâncias não foram observadas na sentença recorrida, que apenas considerou existir motivo de força maior para o atraso (mau tempo), sem considerar os fatos ocorridos na sequência. Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada à compensação por dano moral pleiteada na inicial.
II. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
III. No caso, restou assentado que o atraso de quatro horas no voo inicial, que partiu de Brasília para São Paulo, ocorreu em razão do mau tempo, o que configura motivo de força maior e afasta a responsabilidade civil da transportadora pelo atraso propriamente dito.
IV. Entretanto, ainda que o atraso tenha decorrido de força maior, não estava a parte recorrida desobrigada do dever de assistência, o qual não foi observado.
V. A teor do artigo 27 da Resolução 400 da ANAC, havendo atraso superior a duas horas o transportador deve providenciar alimentação ao passageiro. A parte recorrida não contestou o fato de que apesar do atraso de 4 horas, não forneceu alimentação à parte recorrente, restando incontroverso que não houve a adequada assistência material (Código de Processo Civil, artigo 341).
VI. Também não contestou a alegação de que inexistia vaga no hotel para o qual a parte recorrente foi conduzida, gerando, de igual sorte, a presunção de veracidade do fato.
VII. Por fim, apesar de sustentar que não houve avaria na bagagem da parte recorrente, a parte recorrida não nega que tenha ocorrido o extravio temporário, tendo sido a bagagem entregue no dia seguinte à chegada da parte recorrente na cidade de Paris, o que, ademais, está comprovado por meio do documento ID 18632303.
VIII. A falta de assistência material aliada ao extravio temporário da bagagem da parte recorrente configuram transtornos que superam aqueles que poderiam ser tomados no transporte aéreo internacional à conta de simples contratempos. Com efeito, houve uma sucessão de falhas na prestação do serviço, não constando que tenha ocorrido ao menos tentativa de minimizar os efeitos de tal deficiência, vindo a ocasionar dano moral à parte recorrente.
IX. Ressalta-se que a limitação da indenização estabelecida pelos tratados internacionais de transporte aéreo está restrita ao dano material, uma vez que a Conversão de Varsóvia não versa sobre dano moral, a não ser para proibir o dano punitivo (artigo 29). O RE 766.618 não permite concluir pela aplicação do limite indenizatório também ao dano moral, pois apenas decidiu sobre o prazo prescricional da ação indenizatória, tendo assentado que este é de 2 anos. Nessa esteira, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.” (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
XIV. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95, bem como pela ausência de contrarrazões.